Tribunal: STF
Processo: SS 733
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
Ementa: - Teto de remuneração.
        Inclusão  de vantagem alegadamente pessoal, mas decorrente da
titularidade do cargo e da modalidade do seu desempenho.
        Irrelevante,  para a aplicação do limite constitucional (art.
37,  XI),  a  circunstancia  de   decorrer,  ou  não,  a  parcela  de
estipendio,  de sentença  judicial que  não  haja disposto  sobre sua
compreensão, no teto remuneratorio.
        Agravo  Regimental  a  que se  nega  provimento,  para manter
suspensa a segurança.